Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros dos executados por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se é possível a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), diante do decurso de tempo desde a última diligência infrutífera e da inexistência de óbice legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A satisfação do crédito exequendo depende da localização de patrimônio penhorável do devedor, sendo legítima a utilização de sistemas eletrônicos colocados à disposição do Judiciário para conferir maior efetividade à execução.
4. O SISBAJUD constitui ferramenta adequada para a localização e constrição de ativos financeiros, estando alinhado aos princípios da cooperação processual e da efetividade da prestação jurisdicional.
5. Não há impedimento legal à renovação da diligência de pesquisa de ativos financeiros, inclusive por meio da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), desde que a medida se mostre razoável e adequada ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. É admissível a renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD, inclusive com utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), quando decorrido tempo suficiente desde a última diligência infrutífera. 2. A funcionalidade “teimosinha” concretiza os princípios da efetividade, da cooperação e da razoável duração do processo na execução civil."
Dispositivos relevantes citados: art. 6o do CPC.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe 4/4/2017; AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018; AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019; TJDFT, Acórdão 2096224, 0746090-82.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 13/03/2026; TJDFT, Acórdão 2090922, 0745608-37.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 09/03/2026.